Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720613-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDO: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DEVEDORAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE A TEMPO E MODO. LEI N. 11.101/2205 DIRECIONADA, NA HIPÓTESE, SOMENTE ÀS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A decisão agravada não apenas suspendeu o feito em relação às empresas executadas, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial, mas, sim, reconheceu a novação da dívida, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/05, e extinguiu o cumprimento de sentença quanto às empresas mencionadas, ante a perda superveniente do interesse de agir ocasionada pela necessidade de habilitação do crédito dos exequentes perante a Vara de Falências. 3. Nesse diapasão, não se pode buscar a equivalência de tratamento ao sócio executado, ora agravante, pois o patrimônio das pessoas jurídicas não se confunde com os bens do sócio, que não é parte no processo de recuperação judicial, o que, a toda evidência, afasta o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do sócio dificultará a recuperação das sociedades empresárias. 4. Por outro lado, os bens do sócio somente serão alcançados no presente cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual o sócio não se insurgiu oportunamente. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que aplica-se também ao recorrente e não só a empresa em recuperação judicial de que é sócio, a suspensão das ações e execuções até a data da realização da assembleia geral de credores, tal como fixado no feito recuperacional. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica não afasta a suspensão referida em relação aos sócios da empresa recuperanda. c) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, diante da inexistência de caráter protelatório nos primeiros e únicos embargos de declaração opostos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono às suas teses, a título argumentativo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, e 1.026 do CPC. As matérias, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e merecem a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012